Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746422-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIELA DE CARVALHO FREIRE, E. C. F. B. D. O. D E S P A C H O Tendo em vista se tratar de questão envolvendo o interesse de menor, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora